Tribunal: TJMT
Processo: 1036212-62.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1036212-62.2021.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[WILIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 704.236.951-34 (EMBARGANTE), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ALBERTO GIULIO DE CARVALHO MONDIN - CPF: 005.691.281-10 (EMBARGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA - CPF: 021.955.681-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALBERTO GIULIO DE CARVALHO MONDIN - CPF: 005.691.281-10 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA - CPF: 021.955.681-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), WILIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 704.236.951-34 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA VIRGINIA DE CARVALHO - CPF: 229.877.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ALESSANDRO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 468.403.381-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GUERREIRO FILHO E CHAVES LTDA - CNPJ: 04.911.902/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUMA TECNOLOGIA
LTDA - CNPJ: 04.891.845/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GUSTAVO CARAZZAI DE MORAIS - CPF: 024.319.459-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE WILIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA; NEGOU PROVIMENTO DE ALBERTO GIULIO DE CARVALHO MONDIN NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE À PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR AUSÊNCIA DE PREPARO – REJEITADA – PRELIMINAR DE REVELIA E INTEMPESTIVIDADE PARA APRESENTAR PROVAS – REJEITADA – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - EMBARGADO RESPONSÁVEL PELA PROPOSITURA DA AÇÃO – ÔNUS DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PROVIDO APELO DO EMBARGANTE E DESPROVIDO O APELO DO EMBARGADO.

1. Preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de preparo.

2. A concessão da justiça gratuita compreende, entre outros atos processuais, as taxas judiciais e os depósitos para interposição de recursos, a teor do que dispõe o art. 98, §1º, I e VIII, do CPC. Logo, sendo o Recorrente beneficiário de justiça gratuita, não há falar em inadmissibilidade ou deserção recursal por ausência de preparo.

3. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de revelia e intempestividade para apresentação de fatos e provas.

5. O fato
das
alegações do Autor serem consideradas presumidamente verdadeiras, como efeito da revelia, não o isenta de comprovar que os fatos narrados na exordial sejam verdadeiros, haja vista que é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme disciplina o art. 373, I, do CPC.

6. Ademais, a sentença proferida pelo juízo
a quo
foi extintiva, com base na perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do CPC), ou seja, não se analisou em nenhum momento o mérito da causa, tampouco os documentos juntados pelas partes.

7. Preliminar rejeitada.

8. Preliminar de supressão de instância

9. Não há falar em supressão de instância se o pedido foi formulado perante o juízo
a quo

e também
analisado pelo mesmo juiz.

10. Preliminar rejeitada.

11. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

12. Analisando as razões recursais e confrontando-as com adecisão recorrida, constata-se que a insurgência do Apelante não está dissociada da decisão recorrida. Logo, não falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

13. Preliminar rejeitada.

14. Mérito.

15.Considerando que a presente Ação de Embargos de Terceiros foi ajuizada após ter ocorrido a indisponibilidade de bens, não há qualquer sombra de dúvidas, que foi o Embargado o responsável. Logo, deve o Embargado, suportar na integralidade, o ônus da verba honorária, em observância ao princípio da causalidade.

16. Comprovada a situação de hipossuficiência, tem-se que o Embargante faz
jus
à manutenção da justiça gratuita.

17. Provido o apelo interposto pelo Embargante e Desprovido o apelo interposto pelo Embargado.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Tratam-sede Recursos de Apelações Cíveis interpostos porWILIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA e ALBERTO GIULIO DE CARVALHO MONDINcontra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, que nos autos da Ação de Embargos de Terceiros nº1036212-62.2012.811.0041julgou extinto o processo sem resolução mérito, ante à perda superveniente do interesse de agir, ante à revogação da decisão que havia determinado a indisponibilidade de bens no autos da Ação Civil Pública nº 0016861-77.2008.811.0041, bem como condenou o
Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram suspensas as suas exigibilidade pelo fato deste ser beneficiário de justiça gratuita.

Em suas razões recursais (Id. 143162805), argumenta o Embargante, ora Recorrente, Wilian Rodrigues de Oliveira não ser devida a sua condenação em honorários advocatícios, uma vez que não deu causa à oposição dos Embargos de Terceiros.

Afirma ainda que a revogação da decisão que havia determinada a indisponibilidade de bens na Ação Civil Pública nº 0016861-77.2008.811.0041 ocorreu após a oposição da ação
embargatória
.

O Embargado Alberto Giulio de Carvalho Mondin também interpôs Recurso de Apelação (Id. 143162809) sustentando, em síntese, acerca da necessidade de revogação da justiça gratuita concedida ao Embargante Wilian Rodrigues de Oliveira, uma vez que este não é pessoa pobre nos termos da lei, que possui uma renda mensal em torno de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), passa férias em Fortaleza/CE em período de alta temporada, que o imóvel adquirido pelo Embargante e objeto do presente recurso está avaliado em torno de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Afirma ainda que o Apelado é proprietário de 3 (três) veículos, quais sejam: Jeep Compass 2021/2022, Volkswagen Polo 2019/2019 e Fiat Argo 2018/2018.

Alega que não deu causa à propositura dos Embargos de Terceiro e que a baixa na indisponibilidade de bens nos autos principais foi oriunda de pedido formulado pela sua defesa técnica, não sendo devida, portanto, a sua condenação na verba sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido Alberto Giulio de Carvalho Mondin no Id. 143162810, pelo Ministério Público no Id. 143162811.

O Recorrido Wilian Rodrigues de Oliveira também apresentou contrarrazões (Id. 191095687) suscitando, em sede de preliminar,
ausência de admissibilidade recursal por ausência de preparo, ocorrência de revelia e intempestividade para apresentação de fatos e provas, supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo interposto pelo Embargado Alberto Giulio de Carvalho Mondin.

Manifestação do Apelante Alberto Giulio de Carvalho Mondin acerca das preliminares no Id. 204590650.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 204830179).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR:

(INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR AUSÊNCIA DE PREPARO)

O Recorrido Wilian Rodrigues de Oliveira suscitou, em sede de preliminar de contrarrazões, ausência de admissibilidade recursal por falta de preparo.

O Embargado Alberto Giulio de Carvalho Mondin, ao interpor o seu respectivo Recurso de Apelação, formulou pedido de justiça gratuita, o qual, após determinação desta Relatora em apresentar documentos necessários
à
comprovar o referido benefício, foi deferido tal pedido, conforme decisão proferida no Id. 203111173.

A concessão da justiça gratuita compreende, entre outros atos processuais, as taxas judiciais e os depósitos para interposição de recursos, a teor do que dispõe o art. 98, §1º, I e VIII, do CPC,
in
verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

(...)

I -
as
taxas ou as custas judiciais;

(...)

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

Logo, sendo o Recorrente beneficiário de justiça gratuita, não há falar em inadmissibilidade ou deserção recursal por ausência de preparo.

Nesse sentido a jurisprudência,
in
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - ART. 100 DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVA - REJEIÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE FURTADO - SUSTADO - DEVOLUÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FI-NANCEIRA SACADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
SUBJACENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL - ART. 373, I, DO CPC - PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA. (...) - Tratando-se a parte apelante de beneficiária da justiça gratuita, não está obrigada ao recolhimento do preparo recursal, pelo que não há que se falar em deserção. (TJ/MG-Apelação Cível 1.0000.22.081300-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/2022, publicação da súmula em 22/07/2022)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar suscitada pela d. Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR:

(REVELIA E INTEMPESTIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE FATOS E PROVAS)

Suscita o Embargante, ainda em sede de preliminar, ocorrência de revelia e intempestividade para apresentação de fatos e provas.

O fato
do
Embargado ter sido declarado revel pelo juízo
a quo
não significa afirmar que a ação será integralmente julgada procedente, pois o efeito da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial, a teor do que dispõe o art. 344, do CPC,
in
verbis
:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Assim, o fato
das
alegações do Autor serem consideradas presumidamente verdadeiras, como efeito da revelia, não o isenta de comprovar que os fatos narrados na exordial sejam verdadeiros, haja vista que é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme disciplina o art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE PROVA - REVELIA - AUSÊNCIA DE PRESUÇÃO ABSOLUTA - CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS AFASTADA - REFORMADA. - A incidência dos efeitos da revelia não afasta o dever do autor de trazer elementos suficientemente hábeis a provocar no julgador a credibilidade e verossimilhança de seus argumentos. - Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, isto é, o suporte fático que, enquadrado em determinada hipótese normativa, constitui uma determinada situação jurídica, de que o autor afirma ser titular. - Recurso do réu ao qual se dá provimento para afastar a condenação em danos materiais. (TJ/MG-Apelação Cível 1.0000.24.211053-4/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2024, publicação da súmula em 29/08/2024)

Ademais, a sentença proferida pelo juízo
a quo
foi extintiva, com base na perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do CPC), ou seja, não se analisou em nenhum momento o mérito da causa, tampouco os documentos juntados pelas partes.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR:

(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

Alega o Embargante, também em sede de preliminar de contrarrazões, ocorrência de supressão de instância quanto à justiça gratuita.

Só há falar em supressão de instância quando a matéria é de competência de juiz do primeiro grau, mas analisada, pela primeira vez, pelo juízo
ad quem
.

Definitivamente não é o caso dos autos.

O Embargado Alberto Giulio de Carvalho Mondin formulou pedido de concessão de justiça gratuita, perante o juízo
a quo
, em sede de Recurso de Embargos Declaração, conforme se infere no Id. 143162767.

Ao analisar tal pleito, o juízo
a quo
deixou de conhecer do pedido, conforme se infere na decisão proferida no Id. 143162801.

Logo, não há falar em supressão de instância se o pedido foi formulado perante o juízo
a quo

e também
analisado pelo mesmo juiz.

Em situação semelhante ao presente caso, assim decidiu recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO EMBARGANTE NO JUÍZO DE ORIGEM - IMPUGNAÇÃO - OBJETO NÃO ANALISADO NA
SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE QUANTO A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A análise do pedido de justiça gratuita pelo juízo a quo afasta a supressão de instância.
2. A manutenção da justiça gratuita na sentença, por ausência de indeferimento, não impossibilita a realização de nova análise dos requisitos exigidos para a concessão do benefício em sede recursal, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade. 3. A gratuidade de justiça somente deverá ser concedida àqueles que não têm capacidade de suportar o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 4. Ausente a demonstração da hipossuficiência econômica da parte requerente, deve ser revogada a justiça gratuita. (TJ/MG-Apelação Cível 1.0000.24.030630-8/001, Relator(a): Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado
) ,
Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
, julgamento em 26/04/2024, publicação da súmula em 29/04/2024) (NEGRITEI)

Ademais, o pedido de justiça gratuita pode ser formulado a qualquer tempo, inclusive, na esfera recursal, a teor do que disciplina o art. 99,
“caput”
, do CPC,
in
verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Logo, não há falar em supressão de instância, razão pela qual REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

O Embargante, ainda em sede de preliminar de contrarrazões, suscita ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelo interposto pelo Embargado não ataca a fundamentação da sentença.

Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever da parte Recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pela Recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in
verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO
INJUSTIFICADA. MORA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte irresignada o ônus de demonstrar, especificadamente, as razões que justifiquem a reforma do julgado. No caso, a deficiência de fundamentação inviabiliza o exame da tese relacionada à falta de prequestionamento dos dispositivos violados.
2. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (
AgRg
nos
EDcl
no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011,
DJe
1º/8/2011). 3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual
descarateriza
a mora" (REsp n.1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973,
DJe
10/3/2009), circunstância não verificada na espécie. 4. "A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo" (REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do
art. 543-C do CPC/1973,
DJe
10/3/2009.). Caracterizada a mora, correto o registro. 5. A parte vencida no processo deve arcar com custas e honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no
AREsp
275.786/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017,
DJe
28/09/2017) (NEGRITEI)

Nesse sentido, trago à colação aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO EMBARGADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 932, III, DO CPC – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
É ônus do recorrente impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão atacada, declinando as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, sob pena de não conhecimento, de ofício, do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
. Embargos de Declaração fundamentados em razões dissociadas do conteúdo da decisão agravada não devem ser conhecidos (artigo 932, III, do CPC). (TJ/MT - N.U 1018813-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021,
Publicado
no DJE 27/10/2021) (NEGRITEI)

No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com adecisão recorrida, constata-se que a insurgência do Apelante não está dissociada da decisão recorrida, haja vista a sentença ratificou a concessão da justiça gratuita ao Embargante, bem como condenou ambas as partes em honorários advocatícios em fundamento no princípio da causalidade.

Já o apelo interposto pelo Embargado tem como objeto anecessidade de revogação da justiça gratuita concedida ao Embargante Wilian Rodrigues de Oliveira, uma vez que este não é pessoa pobre nos termos da lei, bem como não deu causa à propositura dos Embargos de Terceiro, não sendo devida, portanto, a sua condenação na verba sucumbencial.

Logo, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

Não havendo mais matérias processuais a serem decididas, passo a analisar o mérito de ambos os apelos.

São duas questões centrais a serem decididas, quais sejam:

A) O ônus do Embargante acerca dos honorários advocatícios, em razão da extinção do Ação de Embargos de Terceiros sem resolução do mérito;

B) A concessão de justiça gratuita ao Embargante Wilian Rodrigues de Oliveira.

Os pedidos na peça vestibular estão assim formulados:

Diante do exposto, vem o Embargante perante Vossa Excelência, REQUERER:

1. Seja, DEFERIDA A LIMINAR PLEITEADA em favor do Embargante, para: AFASTAR, RETIRAR E, OU
SUSPENDER o ato de constrição judicial (INDISPONIBILIDADE DE BENS), em desfavor de ALBERTO GIULIO DE CARVALHO MONDIN CPF: nº 005.691.281-10, que foi determinada nos autos da Ação Civil Pública de nº 0016861-77.2008.8.11.0041, nos termos do art. 678 do CPC/2015, SOMENTE em relação ao imóvel de Apartamento, nº 1103, do 11º pavimento superior, Torre 01, Edifício Residencial Monte Líbano, localizado na Rua das Brisas, nº 45, Bairro
Despraido
, Cuiabá/MT, com matrícula nº 99.367 – 02v – livro 02 com registro Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, encaminhando cópia desta decisão ao Cartório de Registro de Imóveis;

2. Seja, JULGADO PROCEDENTES os pedidos formulados nesta Ação de Embargos de Terceiro, para, em definitivo: BAIXAR a INDISPONIBILIDADE de bens constante em desfavor de ALBERTO GIULIO DE CARVALHO MONDIN - CPF: nº 005.691.281-10, que foi determinada nos autos da Ação Civil Pública de nº 0016861-77.2008.8.11.0041, no presente caso, SOMENTE em relação ao IMÓVEL DE APARTAMENTO, Nº 1103, DO 11º PAVIMENTO SUPERIOR, TORRE 01, EDIFÍCIO RESIDENCIAL MONTE LÍBANO, LOCALIZADO NA RUA DAS BRISAS, Nº 45, BAIRRO DESPRAIDO, CUIABÁ/MT, COM MATRÍCULA Nº 99.367 – 02V – LIVRO 02 COM REGISTRO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUIABÁ/MT, nos termos do art. 681 do CPC/2015.

3. A Citação dos Embargados por intermédio de seus representantes legais, habilitados nos autos da Ação principal, nos termos do art. 677 §3º do CPC/215;

4. A Condenação dos Embargados aos honorários advocatícios sucumbências, na monta de 15% (quinze) por cento sobre o proveito econômico auferido ao imóvel, nos termos da Súmula 303 do STJ;

Por fim, protesta por provar todo o alegado, por todos os meios de provas admitidas em direito notadamente, oitiva de testemunhas, juntada posterior de documentos, chamamento de terceiro ao feito, denunciação da lide e todos os outros meios admitidos por Lei.

Dá-se à causa o valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), referente ao valor do negócio jurídico (contrato de compra e venda), e proveito econômico auferido (imóvel). Nestes termos, pede deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 10/03/2022 e, após a oposição de Embargos de Declaração (Id. 143162763) e posterior correção
ex

officio
(Id. 143162801), passou a conter a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto,DECRETO
a
revelia do embargado Alberto Giulio de Carvalho Mondin, nos moldes do art. 344 do Código de Processo Civil.

Não obstante, considerando a perda superveniente do interesse de agir da parte embargante,JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, assim como tendo em vista o Princípio da Causalidade,CONDENO a parte embargante e o embargado Alberto Giulio de Carvalho Mondin ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º e § 10, e do art. 86, ambos do Código de Processo Civil.

Dessa forma, cabível o parcial acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que, frente ao Princípio da Causalidade, sejam proporcionalmente distribuídas entre o embargante e o embargado Alberto Giulio de Carvalho Mondin as despesas processuais, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em verba honorária em favor doMinistério Público do Estado de Mato Grosso, ante o disposto no art. 128, § 5º, inciso II, alínea
“a”
, da Constituição Federal e no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Outrossim, face à benesse da Justiça Gratuita concedida no decisum de Id. nº 71032936 - Pág. 2,SUSPENDO a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência em relação à embargante, que somente poderão ser cobradas se houver modificação no seu estado econômico, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.

Translade-se cópia desta sentença para a ação principal nº0016861-77.2008.8.11.0041.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos”.

Intime-se.

Cumpra-se.

A pretensão recursal de Wilian Rodrigues de Oliveira está assim deduzida:

Diante de todo o exposto, são as presentes RAZÕES DE RECURSO DE APELAÇÃO para requerer a Vossas Excelências que CONHEÇAM DO RECURSO e lhe DÊEM PROVIMENTO, para tão somente AFASTAR a condenação do Apelante/Embargante WILIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, uma vez que o mesmo NUNCA deu causa ao Manejo dos Embargos de Terceiro, e manter todos os outros termos da sentença guerreada inalterados, inclusive na condenação de sucumbência que, em razão do princípio da causalidade foi imposto ao Apelado Alberto Giulio de Carvalho Mondin.

Por fim, com provimento do Recurso, REQUER seja o Apelado condenado nos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do Art. 85, NCPC.

Nestes termos, pede deferimento.

A pretensão recursal de Alberto Giulio de Carvalho Mondin está assim deduzida:

Ante todo o exposto, requer-se, respeitosamente, que:

a) Seja recebido e processado o presente recurso, nos moldes preambularmente invocados, bem como requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao ora Apelante Alberto, com a isenção do pagamento de custas, despesas processuais e eventuais ônus sucumbenciais, em razão da sua acepção legal (jurídico do termo);

b) Seja revogado o pedido de justiça gratuita equivocadamente concedida ao Apelado Willian Rodrigues de Oliveira, nos moldes das razões adrede mencionadas;

c) No mérito, seja o presente recurso provido, anulando-se a sentença no ponto para afastar a verba sucumbencial fixada em detrimento do ora Recorrente Alberto, seja em razão do princípio da causalidade, ou, quando não, pela impossibilidade e não cabimento de fixar honorários de sucumbência, nos moldes da jurisprudência sedimentada no âmbito do Egrégio STJ;

d) Uma vez havendo o provimento do presente Apelo, pugna pela majoração dos honorários advocatícios fixados em detrimento do Apelado William, majorando-o para 20% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do Art. 85, NCPC.

e) Requer-se, ainda, seja a matéria
prequestionada
para eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário, sob pena de nulidade;

f) Por oportuno, pugna sejam as intimações e publicações feitas em nome dos Advogados subscritores [CPC, Art. 272, §2º], sob pena de nulidade.

Nestes termos, pede deferimento.

Analiso em primeiro lugar, o apelo interposto pelo Embargante.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE

Argumenta o Embargante, Wilian Rodrigues de Oliveira não ser devida a sua condenação em honorários advocatícios, uma vez que não deu causa à oposição dos Embargos de Terceiros.

Afirma ainda que a revogação da decisão que havia determinada a indisponibilidade de bens na Ação Civil Pública nº 0016861-77.2008.811.0041 ocorreu após a oposição da ação
embargatória
.

Ao analisar o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Residencial entabulado entre as partes, constata-se que o negócio jurídico foi realizado em dia
17/12/2018
, conforme se infere no Id. 143162721.

No mesmo contrato acima mencionado, verifica-se que as partes convencionaram que o imóvel estará livre e desembaraçado de quaisquer ônus e sem ações judiciais em seus nomes que impeçam a venda do imóvel, conforme se pode observar na cláusula segunda e parágrafo segundo do referido contrato, que assim estão redigidas,
in
verbis
:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o(s) PROMITENTE(S) VENDEDOR(ES) tem ajustado vender, conforme promete a(os) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) a comprar o imóvel descrito e caracterizado na CLÁUSULA PRIMEIRA,
que possuem de forma livre e desembaraçada de quaisquer ônus real, pessoal, fiscal,
extrajudicial, dívidas, arrestos, sequestros ou ainda restrições de qualquer natureza
, pelo preço estabelecido.

(...)

2.2 PARÁGRAFO SEGUNDO – O(s) PROMITENTE(S) VENDEDOR(ES) e o(s) PROMISSÁRIO (S) COMPRADOR (ES)
declaram não possuírem quaisquer débitos de natureza fiscal ou particular, nem ações jurídicas de qualquer natureza ajuizadas em seu desfavor, que impeça a venda do imóvel
objeto do presente contrato. (NEGRITEI)

Em
05/02/2014
, foi expedido Ofício nº 95/2014, pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular decretando a indisponibilidade do bem objeto do contrato em data anterior ao entabulamento do contrato acima mencionado, conforme se pode observar na NOTA DEVOLUTIVA nº 385, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT e anexada no Id. 143162729.

Só pelo fato acima já seria o suficiente para que o Embargante pudesse (por meio de Ação Ordinária e não via Embargos de Terceiros) ingressar em juízo para tutelar o seu direito ao imóvel, ante ao flagrante descumprimento contratual, pois o Embargado se comprometeu a entregar o imóvel livre e desembaraçado de ações judiciais, o que não ocorreu.

Por outro lado, o Embargado é réu na Ação Civil Pública nº 0016861-77.2008.811.0041, a qual tramita perante o juízo Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular.

Em consulta ao sistema
PJe
– 1º Grau, constata-se que a indisponibilidade de bens do Embargado ocorreu em 27/01/2014, conforme decisão proferida pelo então juiz condutor do feito Dr. Luís Aparecido
Bortolussi

Júnior (Id. 61683373) da referida Ação Civil Pública, tendo sido o cartório imobiliário notificado em 05/02/2014, conforme ofício mencionado anteriormente.

Como se pode observar, a indisponibilidade de bens já tinha ocorrido, muito tempo antes da celebração do contrato de compra e venda.

Considerando que a presente Ação de Embargos de Terceiros foi ajuizada em
19/10/2021
(Id. 143162719), ou seja, após ter ocorrido a indisponibilidade de bens, não há qualquer sombra de dúvidas, que foi o Embargado o responsável, ou seja, o causador pelo ajuizamento da ação.

Logo, deve o Embargado, suportar NA INTEGRALIDADE, o ônus da verba honorária, em observância ao princípio da causalidade.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 3.
Com base no princípio da causalidade, responde pelo
pagamento dos ônus de sucumbência quem deu causa à instauração da demanda.
Hipótese em que, extinta a execução sem resolução de mérito, os encargos sucumbenciais devem ser imputados a quem se recusou ao pagamento espontâneo da obrigação, ensejando o início do procedimento executivo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.366.633/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/6/2019,
DJe
de 27/6/2019.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - FATO SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. -
Verificada a perda do objeto da ação, por força de ato superveniente, revela-se adequada a extinção do litígio, sem enfrentamento do mérito, nos termos dos
arts
. 485, VI, e 493, do CPC/2015, cabendo à parte que deu causa à instauração do litígio a responsabilidade de arcar com a integralidade dos ônus de sucumbência
. (TJ/MG-Apelação Cível 1.0301.14.002392-2/004, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2023, publicação da súmula em 15/02/2023) (NEGRITEI)

Procede, portanto, o argumento do Embargante.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGADO

O Embargado Alberto Giulio de Carvalho Mondin também interpôs Recurso de Apelação sustentando, em síntese, acerca da necessidade de revogação da justiça gratuita concedida ao Embargante Wilian Rodrigues de Oliveira.

Alega que não deu causa à propositura dos Embargos de Terceiro e que a baixa na indisponibilidade de bens nos autos principais foi oriunda de pedido formulado pela sua defesa técnica, não sendo devida, portanto, a sua condenação na verba sucumbencial.

Com relação à alegação de que não deu causa ao ajuizamento da Ação de Embargos de Terceiros, pois a indisponibilidade de bens foi revogada por meio de peticionamento seu na ação de improbidade, saliento que tal argumento não tem o condão de produzir efeito no presente feito, pois, como já afirmado anteriormente, antes mesmo da celebração do contrato de compra e venda, já havia a indisponibilidade de bens, ou seja, o vício é anterior antes mesmo da relação contratual.

No que concerne ao pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao Embargante, ao compulsar os autos desde o seu nascedouro até o presente momento, conclui-se que a benesse concedida pelo juízo
a quo
deve permanecer, pois, apesar do Embargante ter 3 carros (Jeep Compass, Volkswagen Polo e Fiat Argo), todos eles encontram-se com alienação fiduciária, conforme se infere nos documentos dos referidos veículos anexados nos
Id’s
143162773, 143162774 e 143162775.

Constata-se também que há financiamento referente a um dos veículos com mais de 24 (vinte e quatro) parcelas em aberto, ou seja, não foram pagas, o que demonstra a sua dificuldade em manter equilibradas as suas finanças.

O documento anexado no Id. 143162742 comprova que o Embargante tem rendimentos no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

O Recorrente narra que o Embargante fez viagens de férias em períodos de alta temporada, no entanto, não há prova satisfatória de tal alegação nos autos.

Diante de tais documentos acima mencionados, tem-se que o Embargante faz
jus
à manutenção da justiça gratuita, haja vista demonstrada a sua condição de hipossuficiência.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO REFORMADA – BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO. 1. A concessão depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A despeito da previsão legal da presunção relativa de necessidade (art. 99, § 2º, do NCPC), pode o magistrado indeferir a justiça gratuita, quando verificar a existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 1º). 3. Comprovada a hipossuficiência de recursos, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita, o que, é o caso dos autos. (TJ/MT - N.U 1002806-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 13/09/2021,
Publicado
no DJE 30/09/2021)

Logo, improcede os argumentos expostos pelo Embragado.

Diante do acima exposto, conheço de ambos os recursos e:

A) DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Embargante para que os honorários advocatícios sejam integralmente suportados pelo Embargado;

B) NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Embargado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JADERSON ROCHA REINALDO, OAB/MT 243890-O.

Excelência,

Com relação ao apelo do Alberto, existe só uma situação da gratuidade de justiça, que foi deferida em grau de apelação.

Houve o desprovimento do recurso. Se essa decisão, que deferiu a gratuidade de justiça para Alberto, será mantida, que no caso seria afastar inabilidade.

Se mantiver essa decisão de segundo grau, eu farei sustentação oral em relação ao apelado.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

A Relatora desproveu o apelo do Alberto. Ela não vai revogar.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JADERSON ROCHA REINALDO, OAB/MT 243890-O.

Sim, ela desproveu, mas houve uma decisão.

Houve um pedido de gratuidade da justiça na apelação do Alberto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Dr.
Jaderson
,

Se em primeiro grau houve o deferimento da gratuidade da justiça, vale até o final.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JADERSON ROCHA REINALDO, OAB/MT 243890-O.

Acontece que essa gratuidade da justiça foi indeferida duas vezes em primeiro grau e foi deferida em segundo grau.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Nesse caso, ele não tem interesse no apelo, vez que estava indeferida.

O apelo é contra decisão de primeiro grau, não de segundo
.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JADERSON ROCHA REINALDO, OAB/MT 243890-O.

Excelência,

Estou falando da segunda apelação, que é do Alberto e estaria como apelado o Wilian. Ele apresentou apelação pedindo a revogação da gratuidade da justiça do Wilian e pedindo também o deferimento da gratuidade da justiça, caso seja deferido para afastar a execução dos honorários.

Como foi desprovido, gostaria de saber se essa decisão, que em segundo grau deferiu.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Dr.
Jaderson
,

Toda e qualquer apelação é contra decisão de primeiro grau.

Se em segundo grau deferiu, não é apelação contra essa decisão, e sim contra a primeira.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Dr.
Jaderson
,

A
eminente relatora está negando provimento integral ao apelo de Alberto.

Caso haja alguma lacuna, vossa excelência sabe os meios para eventualmente integrar o resultado que for proferido hoje e os efeitos disso creio que o senhor verificará quando da publicação do acordão.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JADERSON ROCHA REINALDO, OAB/MT 243890-O.

Gostaria de ouvir a relatora quanto a essa pequena situação.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Eminentes Pares,

Deixei bem claro em meu voto que estou negando provimento integral ao recurso interposto por Alberto Mondin.

Não tenho nada a acrescentar.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JADERSON ROCHA REINALDO, OAB/MT 243890-O.

A desembargadora deferiu a gratuidade da justiça, quero saber se o desprovimento revoga essa gratuidade da justiça.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Dr.
Jaderson
,

Foi deferido para o Alberto? O senhor pediu para revogar? O senhor é advogado do Wilian.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JADERSON ROCHA REINALDO, OAB/MT 243890-O.

Sim, estamos falando da segunda apelação. Agora como representante do apelado.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Dr.
Jaderson
,

Vossa excelência requereu isso em contrarrazões?

Pelo que entendi, a relatora concedeu justiça gratuita para o Alberto, o doutor
Jaderson
é advogado do Wilian, e questiona se a relatora está revogando a justiça gratuita do Alberto.

O fato de desprover ou não, não tem nada a ver com justiça gratuita
.

Desa. Maria Erotides, vossa excelência revogou ou não?

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Não revoguei e isso ele não tem interesse para requerer em grau de recurso.

Isso foi julgado
,
inclusive
,
nas preliminares.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JADERSON ROCHA REINALDO, OAB/MT 243890-O.

Farei a sustentação oral em relação ao apelado Wilian.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JADERSON ROCHA REINALDO, OAB/MT 243890-O.

Boa tarde, Presidente, Desembargadora Helena Maria.

Boa tarde, senhores
vogais, a quem estendo os cumprimentos ao desembargador Rodrigo, à Procuradora de Justiça, aos serventuários da justiça e demais colegas que nos assistem.

Serei bem simples na minha explanação.

Houve uma apelação, do Alberto Giulio, requerendo a gratuidade de justiça e a revogação da gratuidade de Justiça do Senhor Wiliam.

Em decisão monocrática houve um deferimento da gratuidade de Justiça.

Houve esse deferimento sem dar a oportunidade do contraditório, pois, em grau de recurso, após as contrarrazões, o senhor Alberto, como apelante, peticionou nos autos apresentando novos documentos.

Inclusive, apresentei embargos de declaração informando que havia aqui uma ausência do contraditório e da ampla defesa, porque eu não tive oportunidade de contestar os documentos que foram apresentados posteriormente à interposição da apelação do Alberto.

Quero explanar só no seguinte sentido: Em primeiro grau houve dois indeferimentos de gratuidade de Justiça do senhor Alberto, com relação à mesma documentação que ele apresentou. Então, entendo que a documentação que ele apresentou não é suficiente para garantir as benesses da gratuidade de Justiça.

Pela leitura breve do voto da douta relatora, entendi pelo desprovimento e rogo pelo integral desprovimento, inclusive revogando a decisão proferida pela douta relatora com relação à gratuidade de justiça, que foi ora deferida.

É como requer.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

O
pedido
é
desvinculado do apelo.

Estou fazendo o julgamento dos dois apelos como foram propostos.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JADERSON ROCHA REINALDO, OAB/MT 243890-O.

Excelência, na apelação, no objeto da apelação, houve o requerimento de gratuidade de Justiça também e houve uma outra petição, um outro requerimento.

Então se a relatora está desprovendo, está desprovendo a gratuidade de Justiça.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Isso foi julgado e não agravou, não embargou. É decisão interlocutória no decorrer do julgamento do apelo.

Houve uma decisão interlocutória que ele não recorreu, e ele quer que seja apreciado agora.

Estou julgando os dois apelos, provendo o apelo do Wilian e desprovendo do Alberto, mantendo a gratuidade da justiça, como mantive do cliente dele.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024